Tribunal: TJDFT
Processo: 0746816-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0746816-32.2020.8.07.0000 PACIENTE: JONATAN PEREIRA DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Jonatan Pereira de Almeida contra ato do Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia que negou o relaxamento da prisão, apesar do excesso de prazo na instrução. Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/11/2019, por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e que a prisão foi convertida em preventiva, durando quase um ano, em afronta à norma da Corregedoria deste Tribunal. Trata-se de réu primário, com residência fixa e certamente a instrução não se encerrará na audiência prevista para o dia 27/10/2020. Ademais, se condenado certamente não será no regime fechado, sendo desproporcional a prisão antecipada, ilegal e violadora do princípio da homogeneidade. Não há indício de ameaça à ordem pública ou econômica, nem risco à aplicação da lei penal, podendo o paciente ser liberado mediante cautelares menos gravosas. Requer a soltura; no mérito, confirmação da liminar. O paciente conta vinte e um anos de idade e a denúncia narra que no dia 07/11/2019, entre 23h15min e 23h20min, no Setor P, QNP 19, de Ceilândia, ele e dois comparsas, também denunciados, agindo com violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, de fabricação caseira, subtraíram dinheiro do caixa de um ônibus de transporte coletivo e de seus passageiros, e outros pertences, especialmente telefones celulares. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e afirmou os requisitos da prisão preventiva, ressaltando a folha de passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos a crimes patrimoniais com violência e grave ameaça. O pedido de relaxamento da prisão foi negado, ressaltando o Juízo que não há excesso injustificado na prisão. O processo tem vários réus com advogados diferentes, e exigiu citação por edital e carta precatória, sendo cancelada uma audiência por causa da Portaria Conjunta 30/2020. Na verdade, o prolongamento do prazo é peculiar e foge à normalidade, mas deve ser considerado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A decisão destaca ainda que não houve desídia na condução do processo e que a instrução está condicionada ao contexto atual da pandemia mundial. Em consulta à intranet, apurou-se que a audiência foi realizada ontem e declarada encerrada, abrindo-se vista à Acusação e à Defesa para alegações em cinco dias, seguindo-se a conclusão para a sentença. È perceptível a morosidade no andamento do processo e que esta não pode ser imputada à Defesa, vislumbrando-se excesso de prazo, considerando a prisão ocorrida há quase um ano, 08/11/2019, além do limite máximo recomendado pela Instrução 01/2011, da Corregedoria do Tribunal. Nada obstante, a audiência de instrução foi realizada e o processo está perto do desfecho. O exame da causa exige prudência, com a oitiva do Juiz e do Ministério Pública. Assim, nega-se a liminar, devem ser solicitadas as informações de praxe. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator